Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU CONDENADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/1997) RÉU ABSOLVIDO. DANO CONCRETO NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos de convicção constantes dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1 Inviável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória quando o crime de embriaguez ao volante, eis que comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo, pelos testemunhos dos policiais militares, corroborados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou a embriaguez do réu.
2. Ainda que comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, o que não ocorreu na espécie, deve ser mantida a absolvição do acusado, sobretudo porque ausente dano concreto, os agentes policiais não presenciaram condução perigosa por parte do réu e nenhuma testemunha, transeunte ou condutor de outro veículo, foi ouvida em juízo ou em sede policial.
3. O fato de o apelante praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade negativa.
4. Em que pese a pena definitiva do réu ter sido fixada em montante inferior a quatro anos, verifica-se que a reincidência do apelante atrai a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.